Tribunal: TCU
Processo: 045.020/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Edilson Sobreira Barbosa e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em razão da não comprovação parcial da regular aplicação dos recursos repassados por meio de Convênio, tendo por objeto o instrumento descrito como Festival Gastronômico Brasil Sabor 2010, no estado da Paraíba

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Edilson Sobreira Barbosa e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em razão da não comprovação parcial da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 141/2010 (Siafi 732374), tendo por objeto o instrumento descrito como "Festival Gastronômico Brasil Sabor 2010, no estado da Paraíba", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Edilson Sobreira Barbosa e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 68.921,50, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 31/05/2010 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.3. remeter cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.